Tribunal: TJMT
Processo: 1009097-66.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009097-66.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GELIA NONATO FREIRE - CPF: 452.287.871-00 (RECORRENTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTRO - CPF: 004.075.311-57 (RECORRIDO), EDUARDO VINICIUS LOPES DE CASTRO - CPF: 004.075.311-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO. AR RECEBIDO POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DO RÉU. ENUNCIADO 05 FONAJE. VALIDADE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA POR ENGANO. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE VALOR. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que decretou a revelia e julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a restituir R$ 5.000,00 (dano material) e a pagar R$ 2.000,00 (dano moral), ambos com correção e juros, em razão de transferência via PIX realizada equivocadamente pela autora e não devolvida pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação postal recebida por terceiro no endereço do réu é válida; (ii) estabelecer se a retenção do valor transferido por engano gera obrigação de restituição e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação postal se considera válida quando a correspondência é entregue no endereço da parte e recebida por terceiro identificado, conforme Enunciado 5 do FONAJE, inexistindo prejuízo concreto ao direito de defesa.

4.

Quem recebe pagamento indevido tem obrigação legal de restituir, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil.

5.

O fato de o valor ter sido utilizado para quitar débitos bancários ou de o réu ter registrado boletins de ocorrência não afasta a obrigação de devolver a quantia à legítima titular.

6.

A retenção injustificada de numerário relevante, acompanhada de promessa descumprida de devolução e necessidade de judicialização, configura ato ilícito indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, superando o mero aborrecimento.

7.

O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 2.000,00) observa a proporcionalidade e cumpre as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009097-66.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Eduardo Vinicius Lopes de Castro

Recorrido(s):

Maria Célia Nonato Freire

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
DECRETO A REVELIA DO REQUERIDO
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, com suporte do art. 487, inciso I, do CPC para:

1. CONDENAR
o requerido a restituir à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano material, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC);

2. CONDENAR
o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta nulidade de citação sob o argumento de que o AR foi assinado por terceiro, além de alegar que aguardava a apuração policial por suposto risco de golpe e que inexistiria dano moral.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

Colendos Pares,

A alegação de invalidade da citação não procede.

O AR (aviso de recebimento) foi entregue no endereço profissional indicado nos autos como do próprio recorrente “SOF Sul, Quadra 04, Conjunto B, Lote 04, Park Sul, Brasília/DF, CEP 71215-222”, constando a assinatura de Jânio Cavalcante Santos em 21/10/2024.

Nos Juizados Especiais, a orientação consolidada é no sentido de que a citação postal se reputa válida quando a correspondência é recebida no endereço da parte, ainda que por terceiro, desde que identificado o recebedor, nos termos do Enunciado 5 do FONAJE,
in verbis:

ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

O recorrente não apresentou qualquer elemento que infirmasse a regularidade da entrega, tampouco demonstrou prejuízo processual concreto, limitando-se a alegações genéricas. Ao contrário, utiliza o mesmo endereço no rodapé de seu próprio recurso.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, impondo-se a rejeição da preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora relata que, em 25/04/2024, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 5.000,00, digitando equivocadamente a chave vinculada ao número de telefone do requerido, Eduardo Vinícius Lopes de Castro. Dias depois, em 06/05/2024, o requerido entrou em contato por WhatsApp, reconhecendo o recebimento indevido e condicionando a devolução à lavratura de boletim de ocorrência, o que a autora prontamente providenciou. Apesar disso, o valor não foi restituído, tendo o requerido simplesmente deixado de responder às tentativas de contato. Relata que diante da retenção injustificada, sustenta ter sofrido prejuízo financeiro e abalo moral, requerendo a restituição do montante transferido com correção e juros, além da indenização por danos morais.

Pois bem. De um lado, há comprovante bancário idôneo que identifica a transferência por erro da autora ao recorrente, com valor, data e chave PIX vinculada ao número deste.

De outro, o próprio recorrente registrou boletim narrando o recebimento indevido, confessando ter movimentado os recursos e prometendo devolução, o que reforça a ocorrência de pagamento indevido (erro) e a obrigação restitutória.

Nessa moldura, a responsabilidade civil decorre diretamente dos arts. 876 e 884 do Código Civil: quem recebe o que não é devido deve restituir, sendo vedado o enriquecimento sem causa, conforme se segue:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

A circunstância de parte do valor ter sido abatida em débitos da conta do recorrente não o exonera, pois se trata de fato interno ao seu relacionamento bancário, que não pode ser oposto à titular legítima do numerário. A boa-fé objetiva exige cooperação e devolução imediata do valor indevido, não a sua retenção por meses.

O argumento de que aguardava a apuração por temor de golpe igualmente não se sustenta. Primeiro, porque o próprio recorrente confirmou a origem do crédito, em nome da autora, e iniciou contato com ela, chegando a condicionar a devolução à lavratura de boletim pela autora; depois, silenciou e não devolveu.

Segundo, porque os boletins por ele produzidos são documentos unilaterais, insuficientes para criar excludente de ilicitude ou suspender obrigação de restituir, como bem pontuado nas contrarrazões.

Além disso, a tentativa de deslocar o foco para supostas ameaças também não afasta o núcleo da controvérsia. Ainda que se tome notícia do boletim de ocorrência de agosto/2024, trata-se, novamente, de narrativa unilateral que, por si, não comprova coação ou impossibilidade de devolver o valor; e, de todo modo, eventual ilícito penal de terceiro segue sua via própria, sem autorizar a retenção do numerário alheio.

Quanto ao dano moral, o conjunto fático extrapola o mero aborrecimento. Houve retenção injustificada de valor expressivo enviado por equívoco, seguida de promessa de devolução condicionada a providência policial e, após o atendimento da condição, descumprimento, com prolongamento do constrangimento até a judicialização e a revelia.

Tal conduta viola a boa-fé objetiva (deveres anexos de lealdade, cooperação e restituição) e configura ato ilícito indenizável conforme determina os arts. 186 e 927 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo

O montante fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso e às balizas das Turmas Recursais, cumprindo as funções compensatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento da vítima.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025